Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700986-38.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA DIAS LIMA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A despeito do quadro álgico informado pela agravante, o relatório médico juntado nos autos de origem sob o ID 124829677 - pág. 2 noticia que não há perigo imediato à vida, além do que a paciente está recebendo a medicação recomendada para amenizar as dores decorrentes de sua condição médica. Assim, a petição retro não expressa alteração no contexto fático-jurídico que ensejou o indeferimento do pedido liminar, pelo que mantenho a decisão. Aguarde-se a resposta do ente federativo. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator